Tribunal: TJMT
Processo: 1056733-17.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1056733-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO), ROSIVALDO CLEMENTINO DA LUZ - CPF: 077.755.201-91 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1056733-17.2022.8.11.0001.

RECORRENTE: ROSIVALDO CLEMENTINO DA LUZ.

RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% PREVISTA EM CONTRATO – RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO DE RISCO DE PAGAMENTO ÚNICO 61,20% – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL E OU CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE – DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PRECENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL – NÃO CACATERIZADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser restituído os valores cobrados além do percentual estabelecido em contrato.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na
vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido restituitório de valores descontados indevidamente, a título de Custeio Administrativo e Benefícios de Risco de Pagamento Único sobre valores de reserva de poupança de Plano de Previdência Complementar.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Afirma que é nula a clausula contratual que autoriza a retenção de 61,20% e/ou 25% do valor arrecadado a título de contribuição previdência.

2. Do direito a restituição da totalidade das contribuições que perfazem o valor de R$ 2.911,93 (dois mil, novecentos e onze reais e noventa e três centavos), devidamente atualizados.

3. Dos danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma que é nula a clausula contratual que autoriza a retenção de 61,20% e/ou 25% do valor arrecadado a título de contribuição previdência.

Pois bem. Entendo que merece ser parcialmente acolhido o pleito recursal, eis que, em novembro de 1988 (ID 163558673) a recorrente optou por participar do “Plano de Benefícios Previdenciais” ofertados pela recorrida, sendo que, a Lei Complementar 109/2001 prevê a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, desde que descontadas as parcelas do custeio administrativo (art. 14, III),
in verbis:

Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador:

I - benefício proporcional diferido, em razão da cessação do vínculo empregatício com o patrocinador ou associativo com o instituidor antes da aquisição do direito ao benefício pleno, a ser concedido quando cumpridos os requisitos de elegibilidade;

II - portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano;

III - resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada; e

IV - faculdade de o participante manter o valor de sua contribuição e a do patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquela remuneração ou em outros definidos em normas regulamentares.

Com efeito, entendo como legal o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor das contribuições, a título de custeio administrativo, em conformidade com a LC 109/2001.

Entretanto, entendo que, não há provas quanto à ciência e autorização do recorrente quanto à retenção do percentual de 61,20% do saldo do recorrente correspondente a “Benefícios de Risco de pagamento único”, valor consideravelmente abusivo.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS A APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES POR PARTE DA RECLAMADA – CUSTEIO ADMINISTRATIVO DE 15% PREVISTO EM CONTRATO – DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PRECENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, na qual, a reclamante alega que contratou junto a reclamada um “Plano de Benefícios Previdênciais”, pelo qual o autor contribuía mensalmente para uma reserva de poupança. Aduz, ainda, que tal contrato previa o resgate de 100% (cem por cento) do valor contido na poupança na hipótese de aposentadoria, no entanto quando a autora se aposentou e solicitou à requerida o resgate, esta informou que somente poderia repassar a autora 38,80% (trinta e oito vírgula oitenta por cento) do saldo existente, e que o restante seria retido a título de Custeio Administrativo e Benefícios de Risco de Pagamento Único.

2. A reclamada em sua defesa alega que a retenção é devida pois está prevista em contrato, não fazendo jus a reclamante a qualquer restituição de valor a maior do que já fora pago a ela.

3. Ocorre que o contrato prevê expressamente o percentual de retenção a titulo de custeio administrativo no importe de 15% (quinze por cento) não podendo a reclamada cobrar valor superior ao previsto em contrato, verbis: (...)

4. Sendo assim a reclamante faz jus a devida restituição dos valores retidos pela reclamada de forma indevida conforme determinado em sentença.

5. Comprovada a cobrança ilegal a maior dos valores a serem restituídos a reclamante, a obrigação de fazer que declarou nulos os descontos deve ser mantida, conforme determinada na sentença.

6. Recurso conhecido e improvido.

7. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

8. É como voto.

(1055441-94.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL ÚNICA, DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público Coletivo, Julgado em 30/05/2023)

Por isso,
tenho que, deve ser reconhecida a nulidade dos descontos realizados pela recorrida a título de “Benefícios de Risco de pagamento único” no importe de 61,20% das contribuições realizadas pela recorrente, a título de reserva de poupança, devendo mesma se abster ao desconto de apenas 15% a título de taxas administrativas, com a restituição do valor remanescente.

2.
Do direito a restituição da totalidade das contribuições que perfazem o valor de R$ 2.911,93 (dois mil, novecentos e onze reais e noventa e três centavos), devidamente atualizados.

Acolho parcialmente tal pleito recursal, para determinar a restituição da totalidade das contribuições, com o desconto de
15% a título de taxas administrativas.

3.
Dos danos morais.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, neste caso entendo que os danos morais reclamados, são indevidos, sob pena de banalização, já que, entendo tratar-se de mero aborrecimento, que são suportáveis na vida cotidiana de qualquer pessoa.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de declarar a nulidade dos descontos realizados pela recorrida a título de “Benefícios de Risco de pagamento único” no importe de 61,20% das contribuições realizadas pela recorrente, bem como, para condenar a recorrida ao pagamento do valor remanescente do saldo retido da reserva de poupança da recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da negativa de restituição.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023